Tribunal: TJSP
Processo: 1007965-08.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ÇÃO DO VALOR REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO CERNE DO RECURSO JÁ CONSIDERADA PELO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. O v. Acórdão 749/755 foi omisso diante da impugnação do valor recolhido a título de preparo recursal pela embargada. De fato, a ré, ora embargada, recolheu R$ 1.361,88 de preparo recursal, quando o correto seria R$ 1.783,40. Diante do recolhimento a menor, instou-se a embargada a recolher a diferença de R$ 421,52, sob pena de deserção. Às fls. 26/27, a embargada cumpriu com a determinação e juntou o comprovante de recolhimento, não sendo mais possível falar em deserção de seu recurso.
2. Considerando que toda a matéria fática tornou-se controvertida, não haveria como reconhecer a incidência de multa por atraso contratual, posto que as razões de sua ocorrência são contestadas pela parte contrária, que afirma não ter realizado o pagamento, pois a embargante não haveria finalizado a obra a tempo.
3. Embargos acolhidos em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007965-08.2019.8.26.0564; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empreitada

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DO PREPARO RECURSAL. CABIMENTO. VALORES INICIALMENTE RECOLHIDOS A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO CERNE DO RECURSO JÁ CONSIDERADA PELO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. O v. Acórdão 749/755 foi

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DO PREPARO RECURSAL. CABIMENTO. VALORES INICIALMENTE RECOLHIDOS A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO CERNE DO RECURSO JÁ CONSIDERADA PELO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. O v. Acórdão 749/755 foi omisso diante da impugnação do valor recolhido a título de preparo recursal pela embargada. De fato, a ré, ora embargada, recolheu R$ 1.361,88 de preparo recursal, quando o correto seria R$ 1.783,40. Diante do recolhimento a menor, instou-se a embargada a recolher a diferença de R$ 421,52, sob pena de deserção. Às fls. 26/27, a embargada cumpriu com a determinação e juntou o comprovante de recolhimento, não sendo mais possível falar em deserção de seu recurso.
2. Considerando que toda a matéria fática tornou-se controvertida, não haveria como reconhecer a incidência de multa por atraso contratual, posto que as razões de sua ocorrência são contestadas pela parte contrária, que afirma não ter realizado o pagamento, pois a embargante não haveria finalizado a obra a tempo.
3. Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007965-08.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante GOMES DOMINGOS CEDRO OBRAS DE ACABAMENTO LTDA, é
embargado EXTERNATO RIO BRANCO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007965-08.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1007965-08.2019.8.26.0564/50000 – Digital
Embargante: GOMES DOMINGOS CEDRO OBRAS DE ACABAMENTO LTDA
Embargada: EXTERNATO RIO BRANCO LTDA. - EPP
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
V O T O No 49464
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
VALOR
DO
PREPARO
RECURSAL.
CABIMENTO.
VALORES INICIALMENTE RECOLHIDOS A MENOR.
COMPLEMENTAÇÃO
DO
VALOR
REALIZADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO
CERNE DO RECURSO JÁ CONSIDERADA PELO V.
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.
1. O v. Acórdão 749/755 foi omisso diante da impugnação do
valor recolhido a título de preparo recursal pela embargada. De
fato, a ré, ora embargada, recolheu R$ 1.361,88 de preparo
recursal, quando o correto seria R$ 1.783,40. Diante do
recolhimento a menor, instou-se a embargada a recolher a
diferença de R$ 421,52, sob pena de deserção. Às fls. 26/27, a
embargada cumpriu com a determinação e juntou o
comprovante de recolhimento, não sendo mais possível falar
em deserção de seu recurso.
2. Considerando que toda a matéria fática tornou-se
controvertida, não haveria como reconhecer a incidência de
multa por atraso contratual, posto que as razões de sua
ocorrência são contestadas pela parte contrária, que afirma não
ter realizado o pagamento, pois a embargante não haveria
finalizado a obra a tempo.
3. Embargos acolhidos em parte.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GOMES DOMINGOS CEDRO OBRAS DE ACABAMENTO LTDA contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007965-08.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
749/755). A autora, ora embargante, alega que há omissão no v. Acórdão,
porquanto “deixou de se pronunciar sobre a alegação de fls. 716, quanto á
insuficiência do valor recolhido a titulo de preparo recursal pela embargada”,
bem como “não abordou especificamente a questão atinente à multa (2% ao
mês) prevista na cláusula 5.4. do contrato, em caso de atraso no pagamento”.
É o relatório.
2. Inicialmente, quanto à questão do preparo recursal,
com razão a embargante. Isso porque o v. Acórdão de 749/755 foi omisso
diante da impugnação do valor recolhido a título de preparo recursal pela
embargada. De fato, a ré, ora embargada, recolheu R$ 1.361,88 de preparo
recursal, quando o correto seria R$ 1.783,40. Diante do recolhimento a menor,
instou-se a embargada a recolher a diferença de R$ 421,52, sob pena de
deserção. Às fls. 26/27, a embargada cumpriu com a determinação e juntou o
comprovante de recolhimento, não sendo mais possível falar em deserção de
seu recurso.
3. No mais, quanto à alegação de que o v. Acórdão
padece de omissão, pois “não abordou especificamente a questão atinente à
multa (2% ao mês) prevista na cláusula 5.4. do contrato, em caso de atraso no
pagamento”, sem razão a embargante.
A cláusula 5.4 do contrato prevê que “Caso o CLIENTE
atrase o pagamento estipulado no item IV do Quadro Resumo, o CLIENTE
pagará a DGN 2% (dois por cento) de multa mais 1% (um por cento) de juros
ao mês”. No entanto, como bem apontou a própria embargante, não é
“possível atribuir a culpa pela rescisão contratual a nenhuma das partes, vez
que enquanto a Embargante não teria concluído a obra, a Embargada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007965-08.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
teria efetuado o pagamento integral pelos serviços prestados”.
Eis que, in casu, tanto o atraso quanto a rescisão
contratual decorrem da mesma dinâmica fática que fundamentou os recursos
de apelação interpostos por ambas as partes, isto é, diante da impossibilidade
de se aferir de quem é a responsabilidade pelo atraso que levou à rescisão
contratual, não é possível falar em incidência da multa prevista na cláusula 5.4.
Como constou no v. Aresto, “a partir da prestação dos serviços adicionais e
considerando os desdobramentos naturais gerados no cronograma inicial do
projeto principal, não há como afirmar que, pela não entrega da obra em
03/02/2017, a requerida não teria responsabilidade pelo pagamento da última
parcela devida. Aliás, cumpre assinalar que a parte autora continuou, por uma
semana após o vencimento da última parcela (10/02/2017), a executar os
serviços contratados, interrompendo a prestação somente em 17/02/2017”.
Assim, considerando que toda a matéria contratual se
tornou controvertida, não haveria como reconhecer a incidência de multa por
atraso, posto que as razões de sua ocorrência são contestadas pela parte
contrária, que afirma não ter realizado o pagamento, pois a embargante não
haveria finalizado a obra a tempo. Desse modo, não há omissão a ser sanada
neste ponto, que se relaciona diretamente com o cerne do v. Acórdão
embargado. É patente o interesse da embargante de rediscutir o mérito,
cabendo frisar que ao julgador não é obrigatório que se manifeste acerca de,
um por um, todos os pontos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
profira a decisão sem olvidar das questões essenciais ao deslinde da causa.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
proferido já sob a égide da nova Lei Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007965-08.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
5
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada.1

Acolhem-se parcialmente os embargos apenas quanto ao
preparo recursal, questão já sanada após a abertura de prazo para
complementação, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC.
3. Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 08/06/2016.